Tribunal: TJBA
Processo: 8032790-19.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 8032790-19.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: CELINA MARIA BICUDO DO NASCIMENTO Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA EMBAGADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CADASTRO ESTADUAL FLORESTAL DE IMÓVEIS RURAIS (CEFIR). SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. DECRETO ESTADUAL Nº 15.180/2014. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ATO VINCULADO VERSUS ATO DISCRICIONÁRIO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. INCONFORMISMO COM O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÍNTESE DA QUESTÃO PRINCIPAL: ANÁLISE DE SUPOSTA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO EM MANDADO DE SEGURANÇA, AO NÃO ENFRENTAR DIRETAMENTE A TESE DE QUE O ATO DE SUSPENSÃO DE CADASTROS SOBREPOSTOS NO CEFIR SERIA VINCULADO, E NÃO DISCRICIONÁRIO. CONCLUSÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CELINA MARIA BICUDO DO NASCIMENTO em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de denegação da segurança. A impetrante, ora embargante, buscava, na origem, uma ordem judicial para compelir a autoridade coatora a decidir sobre seu requerimento administrativo de suspensão de cadastros sobrepostos no sistema CEFIR e a notificar os terceiros envolvidos para uma composição amigável, com base no art. 132 do Decreto Estadual nº 15.180/2014. O acórdão embargado entendeu que a concessão da ordem configuraria indevida interferência no mérito administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, por não ter analisado expressamente o argumento de que a providência administrativa pleiteada (suspensão de cadastros) seria um ato vinculado e, portanto, passível de controle e determinação pelo Poder Judiciário sem que isso representasse uma violação à separação dos poderes ou invasão do mérito administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO: O acórdão embargado enfrentou diretamente a matéria devolvida, concluindo que a pretensão da parte representaria uma indevida interferência no mérito administrativo. Ao fundamentar que "o Poder Judiciário não pode determinar como a autoridade impetrada deve interpretar a lei", o colegiado apresentou razão suficiente para a sua conclusão, não sendo obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos, como a distinção entre ato vinculado e discricionário, quando a decisão já está devidamente motivada. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO: As razões recursais demonstram o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa pela via estreita dos embargos declaratórios. Tal finalidade é incompatível com a natureza deste recurso, cuja função é sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não reformar o mérito da decisão. PREQUESTIONAMENTO: Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Ante o exposto, o voto é no sentido de CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. Teses de julgamento: "1. Inexiste omissão no julgado que, ao apreciar a pretensão da parte, apresenta fundamentação suficiente para sua conclusão, ainda que não enfrente especificamente cada um dos argumentos deduzidos, máxime quando a decisão se assenta na impossibilidade de o poder judiciário interferir no mérito administrativo; 2. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas para corrigir os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não para manifestar o inconformismo da parte com o resultado do julgamento." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Decreto Estadual (BA) nº 15.180/2014, art. 132. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 8032790-19.2019.8.05.0001, em que figura como embargante CELINA MARIA BICUDO DO NASCIMENTO e, como embargado, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora